Tribunal: TJSP
Processo: 0004394-04.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DESRESPEITO A ORDENS RECEBIDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.